Tribunal: TJPA
Processo: 0809644-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809644-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE PEIXOTO NORONHA

AGRAVADO: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809644-06.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLII – OAB/SP 297.608

EMBARGADO: MARIA DE NAZARE PEIXOTO NORONHA

ADVOGADO: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 3.961 e KAMILLA DE QUADROS CARVALHO – OAB/PA 20.240

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão que enseje sua reforma, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

2. Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809644-06.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLII – OAB/SP 297.608

EMBARGADO: MARIA DE NAZARE PEIXOTO NORONHA

ADVOGADO: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 3.961 e KAMILLA DE QUADROS CARVALHO – OAB/PA 20.240

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por SCORPIUS INCORPORADORA LTDA em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada (id. 3178925).

Em suas razões recursais (Id 3242928), o embargante sustenta, em breve resumo, que houve contradição no acórdão ao não apreciar a questão acerca da necessidade de se submeter o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Ao final, requereu o conhecimento dos embargos, possibilitando o prequestionamento.

Devidamente intimada, por ato ordinatório (id. 3244242), a parte embargada, apresentou contrarrazões aos embargos (id. 3285078), alegando que os embargos de declaração não indicam o erro, a obscuridade, a contradição ou omissão na decisão atacada, não havendo qualquer apontamento a eventuais trechos do acórdão que contenham ideias antagônicas ou divergentes entre si, além de não apontar qual seria a lacuna supostamente existente que não teria sido analisada no acórdão capaz de ensejar omissão.

Pugna ao final pelo improvimento dos embargos de declaração.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, pelo que conheço dos embargos de declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações de contradição no acórdão embargado, o que há, na verdade, é o inconformismo do embargante com o provimento do agravo de instrumento.

O acórdão analisou todas as teses,
observando as questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento, decidindo que a embargante, por ter sido excluída do plano de recuperação judicial do Grupo PDG, estaria afastada da possibilidade de aplicação de qualquer medida de suspensão com base em efeitos decorrentes do processo de recuperação judicial, por ser uma sociedade de propósito específico com patrimônio de afetação, havendo incomunicabilidade do patrimônio.

Diante do exposto, resta cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém qualquer contradição passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém (PA), datada e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/04/2022